Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729673-95.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA AGRAVADOS: LEANA CAMPOS DE PAIVA, MAYARA CRISTINA SAMPAIO DE PAIVA SANTOS, ISABELLE MARIA SAMPAIO DE PAIVA GODINHO, EDUARDO DE PAIVA FILHO, HEITOR DE PAIVA RODRIGUES, HUGO CAMARGO DE PAIVA, LA FONTANA INVESTIMENTOS LTDA, FAUSTO MENDES, RAY DO AMANHECER, GLANDECON ALVES DE OLIVEIRA, VALDIR BRIGIDO LEMOS, PEDRO MARQUES DA COSTA PINTO, AMANDA STELA LIMA DE PAULA, FAZENDA FAMILIA COSTA AGRONEGOCIO E CONSTRUTORA LTDA, AYLLA DE ALMEIDA FERREIRA, AMERICO PEREIRA NATAL, MARCELO TEIXEIRA BARBOSA, MARLEIDE MARQUES DE SOUSA BARBOSA, JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, ERIKA CRISTINA RODRIGUES PAIVA, BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PAIVA, TEREZA PINTO DE MELO, MARIA DE JESUS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA DE PAIVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada LA FONTANA INVESTIMENTOS LTDA, RAY DO AMANHECER e AYLLA DE ALMEIDA FERREIRA não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026